Tribunal: TJDFT
Processo: 0803633-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE. UPGRADE DE CABINE. VINCULAÇÃO DA OFERTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para: 1) condenar a parte ré ao pagamento à parte ré da quantia de R$ 36.327,50, a título de danos materiais; 2) condenar a parte ré ao pagamento à parte ré da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, defende a impossibilidade da conversão em perdas e danos diante da ausência de ilegalidade, pois conforme o regulamento do programa Tudo Azul/Azul Infinite, o upgrade de cabine é válido apenas para voos internacionais operados exclusivamente pela recorrente, bem como em assentos exclusivos nas classes tarifárias UI, condicionados à disponibilidade. Aduz que não houve negativa injustificada, mas mera ausência de assentos disponíveis. Alega que a adesão e permanência no programa são de livre escolha do cliente que aceitou todas as diretrizes livremente pactuas entre as partes. Afirma que não houve qualquer inadimplemento substantivo do contrato, pois a parte realizou a viagem dentro das condições previamente estabelecidas. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a recusa da companhia aérea ré em conceder o upgrade de cabine solicitado pelo autor configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por perdas e danos e caracterizar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos dos artigos 30 e 31 do CDC, a oferta do produto deve assegurar informações corretas e precisas sobre seu preço e garantia, entre outros dados, obrigando o fornecedor que a fizer veicular e integrando o contrato a ser celebrado.
6. No caso, é incontroverso que o autor é titular do cartão Azul Visa Infinite e que teria direito a benefícios junto ao programa oferecido pela ré, desde que preenchido os requisitos previstos no regulamento do programa de fidelidade.
7. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o autor comprovou o preenchimento de todas as condições exigidas para utilização dos vouchers de upgrade de cabine, inclusive o acúmulo mínimo de pontos e a compra de passagens aéreas (ID 82463359/82463360/82460758). Além disso, comprovou que, na data do voo, haviam assentos disponíveis para venda na classe executiva (“business”), conforme documento de ID 82463374.
8. Por outro lado, a parte ré/recorrente não comprovou que na data escolhida pelo autor não haviam assentos disponíveis para realizar o upgrade de cabine. Com efeito, recai sobre a companhia aérea o ônus de comprovar de forma robusta que não haviam assentos disponíveis pela classe tarifária UI, o que não ocorreu. A alegação genérica de indisponibilidade de assentos não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos dos art. 14, §3o do CDC e art. 373, II, do CPC.
9. Neste contexto, a negativa de cumprimento da oferta constitui prática abusiva, porquanto constitui atuação voluntariosa e ilegal da parte ré, que não observou os termos da oferta a que se vincula. Portanto, considerando que a viagem já foi realizada, correta a sentença ao converter a obrigação em perdas e danos, correspondentes à diferença tarifária entre os bilhetes das classes econômica e executiva, no mesmo voo e itinerário, inexistindo reparo a ser feito neste ponto.
10. Quanto à reparação extrapatrimonial, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera indenização por dano moral. Dessa forma, cabe à parte autora demonstrar que o não cumprimento da oferta pelo fornecedor foi capaz, por si só, de causar lesão a seus direitos da personalidade e configurar dano moral passível de indenização. No caso, a parte autora não comprovou que seu aborrecimento e frustração ultrapassaram a esfera patrimonial. Portanto, impõe-se a reformada da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.